Tribunal: TJSP
Processo: 1021738-28.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, condenando a Ré na devolução simples dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão da Autora de condenação da Ré, também, à devolução em dobro dos valores e ao pagamento

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, condenando a Ré na devolução simples dos valores indevidamente descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretensão da Autora de condenação da Ré, também, à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. 4. Não comprovação pela Ré da adesão da parte autora. 5. Conduta da parte Ré contrária à boa-fé objetiva. 6. Devolução em dobro que é de rigor. 7. Lesão ao patrimônio da Autora constatada. 8. Danos morais in re ipsa. 9. Multiplicação de demandas do tipo que, em consonância com o posicionamento das diversas C. Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado deste E. TJSP, torna o patamar de R$ 4.000,00 proporcional e razoável para a indenização por danos morais destinada à parte autora. 10. Juros de Mora e Correção Monetária fixados conforme a Lei no 14.905/2024, se tratando de hipótese de responsabilidade civil contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "Em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, quando não demonstrada pela parte ré a regular adesão da parte autora, é de rigor a condenação na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00"